Tribunal: TJPA
Processo: 0812519-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812519-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS FREITAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 1º, INCISOS I, E III, “A”, DA LEI Nº 7.960/89 – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA:
Verifica-se que o Juízo
a quo
de maneira escorreita justificou a decretação da prisão temporária, conforme se verifica no
decisum
contido no ID 4219840, pois restou cristalinamente demonstrado os fortes indícios de autoria dos nacionais MÁRIO FERNANDES ROCHA SOARES, WESCLEY SOUSA e da paciente TEREZINHA DE JESUS FREITAS DA SILVA, na morte da vítima Sra. Aurilene Valente Lemos.

Há a constatação de que a paciente tinha animosidade com a vítima em razão desta ter tido relacionamento extraconjugal com o marido da vítima, sendo que ambas trocaram ofensas e ameaças.

Restando colhido por meio de investigação, em especial pela quebra de sigilo do numeral usado à época do crime por MÁRIO ROCHA (91980708768), que no dia e horário do delito (22/08/2017 e às 18h41min), a ERB de Mário coincide com o local em que a vítima fora assassinada. E às 20h45min, ou seja, quase duas horas após o assassinato de AURILNE, MÁRIO recebeu ligação do numeral 91980492491, que está cadastrado em nome de KÁTIA CILENE DA SILVA ALVES, conforme cadastro, e sua ERB abrangeu os endereços de WESCLEY e TEREZINHA.

Outrossim, de acordo com a perícia técnica, a estojo deflagrado localizado no local do crime, pertence à munição calibre .40, marca CBC, código de rastreamento BOX80, a qual, segundo informações prestadas pela Policia Militar do Estado do Pará, foi adquirida por essa corporação em maio de 2016. E, ainda, conforme se extrai da relação encaminhada pelo almoxarifado da PMPA, uma das unidades que recebeu munições com código de rastreamento BOX80 foi a do 69 Batalhão, onde os representados WESCLEY SOUSA (CB SOUSA) e MÁRIO ROCHA (SD ROCHA) estavam lotados à época dos fatos, apurando-se também, que estes investigados receberam munições do aludido lote.

Em sendo assim, andou bem o Juízo de origem, ao entender restarem presentes os requisitos do fummus comissi dellicti e do periculum libertatis, revelando-se adequados à modalidade de prisão requerida, para fins de aperfeiçoar a linha investigatória policial ensejando assim a colheita de mais elementos informativos capazes de melhor subsidiar eventual ação penal, e, também com vistas a impedir que os representados dificultem o esclarecimento dos fatos, ocultando/ destruindo provas, intimidando testemunhas e obstando a identificação de outros envolvidos.

Da análise da decisão combatida suso citada, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada, demonstrou cristalinamente os requisitos para a decretação da prisão temporária (art. 1º, incisos I, e III, “a”, da Lei nº 7.960/89).

No mais, apesar do delito ter ocorrido no ano de 2017, a prisão temporária encontra respaldo no avanço das investigações, mediante as provas obtidas durante a quebra de sigilo telefônico, onde apontaram fortes indícios do envolvimento da paciente como mandante do crime.

Diante da fundamentação expendida, não se vislumbra qualquer motivo para a revogação da prisão temporária da paciente, quando o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos para a segregação cautelar do paciente.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.

0812519-12.2020.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PACIENTE:
TEREZINHA DE JESUS FREITAS DA SILVA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ
, em favor de

TEREZINHA DE JESUS FREITAS DA SILVA
contra ato
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que os autos da peça administrativa, anexo, remontam aos idos de 2017.

Não informa o impetrante em sua peça vestibular, contudo, pelo que se pode depreender dos documentos acostados, trata-se de apuração de delito de homicídio qualificado.

Alega, em breve resumo, o impetrante, ausência dos requisitos necessários aptos à decretação da prisão temporária.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem e a confirmação a quando de seu julgamento meritório.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4203702)

O Juízo
a quo
prestou as informações de estilo. (Id n. 4219840)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4361555)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA

Não merecem prosperar os pleitos do impetrante, conforme será demonstrado a seguir.

O artigo 1º da Lei 7.960/89 estabelece as hipóteses de cabimento da prisão temporária,
in verbis
:

“Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III -
quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) – homicídio doloso
(...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o Juízo
a quo
de maneira escorreita justificou a decretação da prisão temporária da paciente, conforme se verifica no
decisum
contido no ID 4219840, pois restou cristalinamente demonstrado os fortes indícios de autoria dos nacionais MÁRIO FERNANDES ROCHA SOARES, WESCLEY SOUSA e da paciente TEREZINHA DE JESUS FREITAS DA SILVA, em relação à morte da vítima Sra. Aurilene Valente Lemos.

Há a constatação de que a paciente tinha animosidade com a vítima em razão desta ter tido relacionamento extraconjugal com o marido da vítima, sendo que ambas trocaram ofensas e ameaças.

Restando colhido por meio de investigação, em especial pela quebra de sigilo do numeral usado à época do crime por MÁRIO ROCHA (91980708768), que no dia e horário do delito (22/08/2017 e às 18h41min), a ERB de Mário coincide com o local em que a vítima fora assassinada. E às 20h45min, ou seja, quase duas horas após o assassinato de AURILNE, MÁRIO recebeu ligação do numeral 91980492491, que está cadastrado em nome de KÁTIA CILENE DA SILVA ALVES, conforme cadastro, e sua ERB abrangeu os endereços de WESCLEY e TEREZINHA.

Outrossim, de acordo com a perícia técnica, a estojo deflagrado localizado no local do crime, pertence à munição calibre .40, marca CBC, código de rastreamento BOX80, a qual, segundo informações prestadas pela Policia Militar do Estado do Pará, foi adquirida por essa corporação em maio de 2016. E, ainda, conforme se extrai da relação encaminhada pelo almoxarifado da PMPA, uma das unidades que recebeu munições com código de rastreamento BOX80 foi a do 69 Batalhão, onde os representados WESCLEY SOUSA (CB SOUSA) e MÁRIO ROCHA (SD ROCHA) estavam lotados à época dos fatos, apurando-se também, que estes investigados receberam munições do aludido lote.

Em sendo assim, andou bem o Juízo de origem, ao entender restarem presentes os requisitos do fummus comissi dellicti e do periculum libertatis, revelando-se adequados à modalidade de prisão requerida, para fins de aperfeiçoar a linha investigatória policial ensejando assim a colheita de mais elementos informativos capazes de melhor subsidiar eventual ação penal, e, também com vistas a impedir que os representados dificultem o esclarecimento dos fatos, ocultando/ destruindo provas, intimidando testemunhas e obstando a identificação de outros envolvidos.

Da análise da decisão combatida suso citada, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada, demonstrou cristalinamente os requisitos para a decretação da prisão temporária (art. 1º, incisos I, e III, “a”, da Lei nº 7.960/89).

No mais, apesar do delito ter ocorrido no ano de 2017, a prisão temporária encontra respaldo no avanço das investigações, mediante as provas obtidas durante a quebra de sigilo telefônico, onde apontaram fortes indícios do envolvimento da paciente como mandante do crime.

Diante da fundamentação expendida, não se vislumbra qualquer motivo para a revogação da prisão temporária da paciente, quando o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos para a segregação cautelar da paciente.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 26 de janeiro de 2021.

___________________________________

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 29/01/2021